Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700423-39.2026.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER FERNANDES DE CARVALHO AGRAVADO: GAV MARAGOGI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WAGNER FERNANDES DE CARVALHO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ajuizada em face de GAV MARAGOGI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA: “Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas e tutela de urgência antecipada, ajuizada por Wagner Fernandes de Carvalho em desfavor de GAV Maragogi Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. Narra a parte autora, em sua peça vestibular, que em 05 de janeiro de 2025, firmou com a requerida o instrumento particular de promessa de venda e compra de fração de tempo de unidade autônoma fracionada, referente à unidade Bloco 02 – UH 219-15, do empreendimento Oikos Maragogi Resort. O valor total do negócio jurídico foi estipulado em R$ 58.826,99, tendo o autor adimplido, até o momento da propositura da demanda, o montante histórico de R$ 11.000,44. Alega o requerente que a contratação ocorreu sob forte apelo emocional e que, no decorrer da execução do contrato, as parcelas sofreram reajustes que considera abusivos e desproporcionais, inviabilizando a continuidade dos pagamentos. Relata que, ao buscar a resolução amigável do contrato, foi informado sobre a aplicação de cláusulas que implicariam a retenção de praticamente a totalidade dos valores pagos, especificamente com base na Cláusula 6.3 do instrumento contratual, a qual prevê a perda da integralidade da comissão de corretagem, do sinal e uma multa de 50% sobre os valores pagos. Diante desse cenário, requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata da exigibilidade das parcelas vincendas, o afastamento dos efeitos da mora e a determinação para que a requerida se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. É o relatório do necessário. Passo a fundamentar e decidir o pleito liminar. A concessão da tutela de urgência, conforme disciplinado pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer um destes requisitos inviabiliza o deferimento da medida pleiteada antes da oitiva da parte contrária, devendo o magistrado agir com cautela para não precipitar os efeitos de uma sentença definitiva sem o devido contraditório. No caso em apreço, após análise detida dos autos e da documentação acostada, verifico que não se fazem presentes, neste momento processual incipiente, os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar nos moldes requeridos. Embora a relação jurídica estabelecida entre as partes seja de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, a probabilidade do direito invocada pelo autor esbarra na necessidade de maior aprofundamento probatório e na validade, em princípio, do contrato livremente pactuado. O contrato juntado aos autos demonstra que a parte autora teve ciência das condições de pagamento e dos índices de reajuste aplicáveis. A alegação de que houve aumento exponencial e imprevisível das parcelas, decorrente da aplicação do INCC e posteriormente do IPCA acrescido de 1% ao mês, demanda análise contábil e jurídica mais detalhada, incompatível com a cognição sumária deste momento. O simples fato de o consumidor considerar a prestação onerosa, por si só, não autoriza a intervenção judicial imediata para suspender a exigibilidade do contrato antes que a parte ré tenha a oportunidade de apresentar sua defesa e esclarecer a regularidade das cobranças efetuadas. No que tange ao perigo de dano, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, observo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar, de forma concreta e objetiva, a iminência de um prejuízo irreparável. A narrativa de dificuldade financeira e a intenção de rescindir o contrato não constituem, isoladamente, prova inequívoca de que o autor sofrerá dano grave caso tenha que aguardar o trâmite regular do processo para obter a declaração de rescisão e a suspensão das cobranças. Ademais, o autor fundamenta seu pedido de urgência no temor de ter seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes. Contudo, não há nos autos qualquer notificação formal enviada pela requerida ameaçando tal medida ou comprovando que a inscrição já tenha sido efetuada ou esteja em vias de sê-lo. O documento apresentado no Id. 259171775, consistente em um e-mail enviado pelo próprio autor solicitando o cancelamento, comprova apenas a manifestação de vontade do requerente, mas não demonstra uma negativa abusiva imediata ou uma ameaça concreta de negativação por parte da empresa ré que justifique a atuação do Poder Judiciário em caráter de urgência, suprimindo o contraditório. A jurisprudência colacionada pelo autor em sua petição inicial, especificamente o Agravo de Instrumento no 0712063-15.2021.8.07.0000 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, embora reconheça o direito potestativo de rescisão, refere-se ao mérito da questão ou a situações em que o perigo de dano estava robustamente comprovado, o que não se verifica na presente hipótese. O entendimento de que ninguém é obrigado a permanecer contratado é válido, porém, a forma como se dará essa desvinculação, especialmente quanto aos valores a serem retidos ou devolvidos, é matéria controvertida que reside no cerne da lide e deve ser resolvida após a instrução processual. A Cláusula 6.3 do contrato, impugnada pelo autor por prever a retenção da comissão de corretagem, do sinal e de multa de 50%, está, em tese, amparada pela Lei do Distrato (Lei no 13.786/2018), uma vez que o empreendimento parece estar submetido ao regime de patrimônio de afetação, conforme consta na nota de rodapé do próprio contrato (página 6 das Normas Gerais). A discussão sobre a abusividade ou não dessa cláusula no caso concreto, e se a retenção deve ser limitada a 10% como pleiteia o autor, exige a instauração do contraditório, não sendo prudente afastar a eficácia de cláusula contratual expressa em sede de liminar sem ouvir as razões da parte adversa. Ressalte-se que a suspensão unilateral dos pagamentos, sem respaldo judicial ou concordância do credor, caracteriza a mora do devedor. O Poder Judiciário não pode, sem prova cabal do direito e do risco, chancelar o inadimplemento contratual sob a simples alegação de onerosidade excessiva superveniente, sob pena de violar a segurança jurídica e o princípio do pacta sunt servanda. A citação da parte requerida ocorrerá de forma célere, permitindo que a situação seja reavaliada em breve, caso novos elementos sejam trazidos aos autos ou após a formação do contraditório. Portanto, ausente a demonstração cabal do perigo de dano atual e grave, e havendo necessidade de dilação probatória para aferir a alegada abusividade dos reajustes e das cláusulas penais, a prudência recomenda o indeferimento da medida antecipatória neste estágio processual. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, por não vislumbrar, neste momento de cognição sumária, a presença concomitante dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a prova inequívoca do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. [...]” O Agravante sustenta (i) que “comprovou documentalmente que as parcelas sofreram aumento expressivo, tornando-se incompatíveis com a capacidade financeira do consumidor, bem como que a agravada continuou exigindo pagamentos mesmo após o pedido formal de rescisão”; (ii) que o “perigo de dano, no caso concreto, decorre da continuidade das cobranças mensais, do aumento progressivo da dívida e da constituição artificial de mora, circunstâncias que tornam economicamente inútil o provimento final da ação”; (iii) que a "suspensão das cobranças vincendas é medida reversível e equilibrada, que não causa prejuízo irreparável à agravada e preserva o resultado útil do processo”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para “suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, afastar os efeitos da mora e impedir qualquer negativação do nome do agravante”. Preparo recolhido (ID 80036510). É o relatório. Decido. A promessa de compra e venda foi celebrada em 05/01/2025 e assim incide, para a hipótese de desfazimento do contrato pelo desinteresse ou inadimplemento do Agravante, o disposto no artigo 67-A, inciso II e § 1o, da Lei 4.591/1964 (incluído pela Lei 13.786/2018), in verbis: “Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente: I - a integralidade da comissão de corretagem; II - a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga. § 1o Para exigir a pena convencional, não é necessário que o incorporador alegue prejuízo.” Assim, o fato objetivo do inadimplemento ou da desistência acarreta inexoravelmente a dissolução da promessa de compra e venda, na medida em que, no âmbito desses contratos imobiliários, os promitentes compradores não podem ser compelidos a manter a relação negocial calcada em contrato preliminar, muito embora tenham que suportar os ônus da inadimplência. Significa dizer que o inadimplemento torna imperativo o desfazimento do contrato cujos consectários, no caso concreto, são dispostos na seguinte cláusula contratual (p. 8/9 e 21/22 ID 259171783 dos autos de origem): “G.1) Este Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, exceto nos seguintes casos de Distrato ou Resolução motivada pelo COMPRADOR ou pela VENDEDORA, a saber: (i) Tipo de desfazimento do Contrato: (i.1) Resolução motivada por inadimplemento do COMPRADOR Consequências do desfazimento do Contrato: (a) o COMPRADOR terá direito a restituição das quantias que houver pago diretamente à VENDEDORA, delas deduzidas, cumulativamente: (a.i) a integralidade da comissão de corretagem; (a.ii) o sinal do negócio e princípio de pagamento, correspondente a 5% (cinco por cento) do preço; (a.iii) a pena convencional de 50% (cinquenta por cento)1 da quantia paga pelo COMPRADOR; (b) o pagamento da restituição ao COMPRADOR será feito pela VENDEDORA no prazo máximo de (b.i) 30 (trinta) dias após a emissão do Habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente; ou, (b.ii) 30 (trinta) dias após a revenda da Fração de Tempo pela VENDEDORA, o que ocorrer primeiro; (c) para exigir a pena convencional de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga pelo COMPRADOR não é necessário que a VENDEDORA alegue prejuízo; (d) em função do período em que teve disponibilizada a Fração de Tempo vinculada à Unidade Autônoma indicada na Alínea C), responde, ainda, o COMPRADOR, sem prejuízo das deduções previstas na alínea (“a”) supra, pelos seguintes valores: (d.i) quantias correspondentes aos tributos reais incidentes sobre a Fração de Tempo vinculada à Unidade Autônoma; (d.ii.) taxas de condomínio e contribuições devidas ao condomínio, quando for o caso; (d.iii.) valor correspondente à fruição da Fração de Tempo vinculada à Unidade Autônoma, equivalente à 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado deste Contrato, pro rata die; e, (d.iv) demais encargos incidentes sobre a Fração de Tempo e despesas previstas neste Contrato; (e) os débitos do COMPRADOR previstos na alínea “d” anterior, poderão ser deduzidos do montante a que o COMPRADOR tiver direito à restituição, conforme previsto na alínea “a”, poderão ser pagos mediante compensação com a quantia a lhe ser restituída; (f) os descontos e as retenções aqui citados, após o desfazimento deste Contrato, estão limitados aos valores efetivamente pagos pelo COMPRADOR, salvo em relação às quantias relativas à fruição da Fração de Tempo da Unidade Autônoma; (g) não incidirá a cláusula penal ao COMPRADOR na hipótese de: (g.i) referido COMPRADOR apresentar outro comprador substituto que se sub-rogue nos direitos e obrigações originalmente assumidos neste Contrato; (g.ii) haver a devida anuência da VENDEDORA com relação ao novo comprador; e, (g.iii) o novo comprador substituto ter aprovação de seus cadastros e sua capacidade financeira e econômica, conforme critério da VENDEDORA; e, (h) para unidades autônomas internamente acessíveis, a VENDEDORA também poderá reter os custos adicionais incorridos devido à adaptação solicitada pelo COMPRADOR, se for o caso, com base no disposto no §2o, do artigo 5o, do Decreto n.o 9.451, de 26 de julho de 2018. (...) G.2.) Para fins do disposto na Alínea G.1), os valores serão atualizados com base no índice de correção monetária aplicável às parcelas do preço da Fração de Tempo. Não serão considerados para fins de cálculo os valores a restituir e os montantes eventualmente pagos pelo COMPRADOR a título de juros, multas e demais encargos moratórios.” (...) “6.3. Operando-se a rescisão pelas hipóteses do item 6.2, acima, o COMPRADOR terá direito a restituição das quantias que houver pago diretamente à VENDEDORA, delas deduzidas, cumulativamente: (i) a integralidade da comissão de corretagem; (ii) a integralidade do sinal de negócio e princípio de pagamento; e, (iii) a pena convencional de 50% (cinquenta por cento)1 da quantia paga pelo COMPRADOR, além das deduções listadas no item 6.3.2. abaixo.” Essas disposições contratuais, como se percebe, ao mesmo tempo em que evidenciam o caminho inexorável da dissolução da promessa de compra e venda, podem ensejar a cobrança indevida de valores e a inclusão, igualmente indevida, do nome do Agravante em cadastros de proteção ao crédito. Presente, portanto, a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano, a seu turno, resulta dos encargos a que está sujeito o Agravante enquanto perdurar a relação contratual e à possibilidade de inclusão do seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Conclui-se, assim, neste juízo de cognição sumária, pelo atendimento dos pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Isto posto, defiro a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade das prestações vincendas e para impedir negativação do nome do Agravante até o julgamento da demanda. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2026. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator